Tribunal: TCU
Processo: 000.286/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 65/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAELP, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE PORTO ACRE - AC (no da TCE no sistema: 1964/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10518/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (peça 25), em desfavor do Sr. Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito na gestão 2021-2024 (peça 21), ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Porto Acre/AC, com base na Portaria Sedec/MDR 764/2021, de 23/4/2021, e no Termo de Compromisso 65/2021 (Siafi 1AAELP), com vistas à execução de ações de resposta, em decorrência das cheias do rio Acre e do riozinho do Andirá, que resultaram em inundações no dia 20/2/2021 (peças 1, 2, 16 e 26). Considerando que o ajuste teve vigência até 22/10/2021 (peça 2, art. 5o), mas a execução teria se estendido de 17/10/2021 a 30/11/2021, tendo ocorrido a transferência da quantia total de R$ 929.900,64 (peças 4 e 7); Considerando que o ente repassador apontou a ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas, alegando que "a execução do recurso se iniciou 5 dias antes do final da vigência e sua finalização se deu 39 dias após esta data limite", pelo que, "além da meta ter sido executada em sua quase totalidade em período não mais permitido, resta descaracterizada a emergencialidade, ou seja, a finalidade complementar a qual o recurso federal repassado se destinava" (peças 9, 24 e 25) (peça 9, Parecer 95/2022/COARI/CGGR/CENAD/ SEDEC); Considerando que o tomador de contas não questionou os documentos de despesa apresentados, sendo que a conclusão pelo não alcance dos objetivos decorreu tão-somente do fato de a maior parte das despesas ter ocorrido após o prazo de 180 dias previsto no art. 3o da Portaria Sedec 764/2021, inobstante tenha se concluído que os recursos foram aplicados nas ações previstas; Considerando, todavia, entendimentos desta Casa de que a mera realização de despesas após o término da vigência convenial não basta para concluir pela existência de dano, devendo-se examinar os resultados alcançados e o nexo de causalidade; Considerando tratar-se de situação emergencial, na qual cabe aplicar, por analogia, o entendimento adotado pelo TCU nos Acórdão 3238/2010-TCU-Plenário e 106/2011-Plenário, julgados nos quais foi relativizado o limite de 180 dias para a vigência de contratações diretas motivadas por situações emergenciais; Considerando que o extrato bancário acostado aos autos registra pagamentos mediante cartão ("PGT CARTÃO"), no intervalo temporal de 13/8/2021 a 4/10/2021 (peça 7, p. 4), dentro da vigência do ajuste, portanto, informação que guarda coerência, no essencial, com o registro constante do Parecer 95/2022/COARI/CGGR/CENAD/SEDEC (peça 9, p. 4, item 12), sendo razoável pressupor existência de dificuldades alheias à vontade do gestor, como os prazos de entrega, sobretudo diante dos volumes adquiridos (peça 1, p. 20); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 34-36), chancelada pelo MP/TCU (peça 37), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e b) informar o responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional deste Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução de peça 34. 1. Processo TC- Processo 000.286/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Benedito Cavalcante Damasceno (XXX.312.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.